Tribunal: TJMT
Processo: 1019758-70.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019758-70.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAPHAEL PEREIRA BENTO - CPF: 025.750.681-00 (APELANTE), ARIANE RADEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 006.917.081-93 (ADVOGADO), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), EVENNY DA SILVA GILIOLI - CPF: 056.785.621-69 (APELANTE), AUREA PEREIRA - CPF: 444.730.601-87 (APELANTE), RODOLFO NUNES CERCI - CPF: 003.891.071-31 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AUREA PEREIRA
,
EVENNY DA SILVA GILIOLI
e
RAPHAEL PEREIRA BENTO

APELADO(S):

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA
e
RODOLFO NUNES CERC
I

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. PERÍCIA INCONCLUSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Raphael Pereira Bento,
Evenny
da Silva
Gilioli
e Áurea Pereira contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em suposto erro médico, proposta em face de Rodolfo Nunes
Cerci
e Hospital São Judas Tadeu Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a validade do laudo pericial produzido e sua suficiência para embasar a improcedência da demanda indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial mostrou-se inconclusivo, limitando-se a afirmar inexistirem elementos suficientes para analisar a conduta médica, sobretudo em razão da ausência do relatório cirúrgico — documento que, contudo, consta nos autos.

4. A prova técnica é imprescindível para a solução da controvérsia acerca de eventual erro médico e de seus reflexos.

5. A ausência de esclarecimentos técnicos configura cerceamento de defesa e compromete a prestação jurisdicional adequada.

6. Nos termos do art. 480 do CPC, impõe-se a anulação da sentença para que seja realizada nova perícia médica e demais diligências necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de nova prova pericial e reabertura da instrução processual.

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença fundada em laudo pericial inconclusivo em demanda de alegado erro médico, impondo-se a anulação do julgado e a reabertura da instrução processual para realização de nova perícia.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 370 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 406.862/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2002; TJ-MT, Ap. 1007759-19.2017.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 11.08.2021; TJ-MG, Ap. Cível 5023946-65.2018.8.13.0027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 09.10.2024; TJ-RJ, Ap. 0004518-26.2014.8.19.0038, Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por Raphael Pereira Bento,
Evenny
da Silva
Gilioli
e Áurea Pereira, contra a sentença (ID. 305722975 e ID. 305722976 – Autos de Origem nº 1019758-70.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos decorrentes de Erro Médico, ajuizada em desfavor de Rodolfo Nunes
Cerci
e Hospital São Judas Tadeu Ltda., julgou
improcedente a ação nos seguintes termos:

“
RAPHAEL PEREIRA BENTO, EVENNY DA SILVA GILIOL e AUREA PEREIRA
propôs
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO
em desfavor de
RODOLFO NUNES CERCI e HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA.

Narra a Requerente, em síntese, que, o Requerente Raphael Pereira Bento foi submetido a procedimento cirúrgico de videolaparoscopia para tratamento de apendicite aguda, realizado pelo Requerido Rodolfo Nunes
Cerci
nas dependências do Requerido Hospital São Judas Tadeu Ltda.

Alega que, durante o ato cirúrgico, houve a perfuração da artéria ilíaca direita do paciente, evento que teria configurado erro médico por imprudência ou negligência, resultando em choque hipovolêmico, necessidade de transfusão sanguínea, intervenção de outro profissional para reparo vascular, ampliação da incisão cirúrgica e, posteriormente, o desenvolvimento de pseudoaneurisma na artéria ilíaca, exigindo a implantação de um
stent
.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, condenando os Réus, solidariamente, a pagarem indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); danos estético perpetrados, razão qual se pede a condenação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Dano Material no valor de R$ 9.606,01 (nove mil, seiscentos e seis reais e um centavo); pensão mensal vitalícia ao Autor, em valor a ser arbitrado pelo Juízo, cujo pagamento sugere-se que seja efetuado em uma única parcela; despesas eventualmente necessárias à manutenção da saúde do Autor, danos morais reflexos no importe de R$ 80.000,00 (oito mil reais), além dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID. 86686585, deferindo os benefícios da Justiça Gratuita e determinado a citação dos Requeridos para responderem aos termos da presente ação.

Audiência de conciliação realizada no dia 05/09/2022, sem êxito (ID. 94316668).

O Requerido/
RODOLFO NUNES CERCI
, apresentou contestação no ID.
95507896, requerendo a improcedência dos pedidos.

Contestação apresentada pelo Requerido/HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA no ID. 96207075, arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, e no mérito a improcedência dos pedidos.

Impugnação às contestações apresentada no ID. 108710385.

Instadas às partes indicarem as provas que ainda pretendem produzir o 2º Requerido pugnou pela produção de prova pericial e produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte Autora e oitiva de testemunhas. O 1º Requerido, por sua vez, pugnou pela produção de prova pericial médica direta consistente em avaliar tecnicamente as condutas praticadas pelo médico,
ora Requerido
, durante o atendimento prestado ao paciente, analisando a existência e extensão do dano alegado pelo Autor, bem como o alegado nexo causal entre o referido dano e as condutas médicas eleitas durante o atendimento, bem como a produção de prova oral. Por fim, a parte Autora pugnou pela produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do primeiro corréu e do preposto do segundo corréu, bem como a oitiva de testemunhas, as quais serão oportunamente indicadas e qualificadas.

Decisão saneadora de ID. 112478415, postergando a análise das preliminares, fixando como pontos controvertidos: 1) A conduta do médico requerido foi compatível com a situação apresentada aos autos? 2) Houve conduta médica culposa (imperita) que tenha dado causa ao dano reclamado na inicial? Se sim,
qual a extensão do dano? 3) Houve negligência no atendimento do Requerente no período em que esteve internada no
nosocômio?,
deferindo a produção de prova pericial e nomeando perito.

Laudo pericial de ID.
173303382
.

Manifestação das partes nos
Ids. 176709403, 176718202 e ID. 176721869.

Laudo complementar de ID. 180714601.

Manifestação das partes no ID. 181349999, e ID. 181902801.

Laudo complementar de ID. 182926264.

Os autos vieram conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO

DECIDO

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DAS COAUTORAS

A Requerida argui a ilegitimidade ativa das coautoras,
Evenny
da Silva
Giliol
(companheira) e
Aurea
Pereira (genitora), sob o argumento de que estas buscam ressarcimento por supostos danos reflexos (dano por ricochete) que, segundo a contestação, não se configuram na hipótese dos autos.

A tese defensiva sustenta que o dano, se existente, foi sofrido exclusivamente pelo Autor Raphael Pereira Bento, e que o dano moral por ricochete somente seria cabível em situações
excepcionalmente
graves, como a morte de parente próximo ou sequela permanente, o que não teria ocorrido, uma vez que o Autor já teria retornado às suas atividades normais.

Ademais, alega que os cuidados prestados pelas coautoras seriam inerentes aos deveres conjugais e filiais, não havendo supedâneo legal para imputar ao hospital a reparação pelo tempo dedicado.

A legitimidade para a causa, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, é uma das condições da ação, consistindo na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, na titularidade do direito material discutido em juízo.

O dano moral por ricochete, ou dano em ricochete, é aquele que, embora o ato ilícito seja praticado diretamente contra uma pessoa, seus efeitos atingem, por via reflexa, a esfera moral de terceiros que possuíam um vínculo afetivo ou de dependência com a vítima direta.

A doutrina e a jurisprudência pátrias reconhecem a possibilidade de indenização por dano moral reflexo, não se limitando estritamente aos casos de morte ou sequelas permanentes, mas abrangendo situações de grave sofrimento e abalo psicológico decorrentes da lesão sofrida por um ente querido.

A alegação de que o Autor já retornou às suas atividades normais e a inexistência de documentos atualizados sobre eventual incapacidade são argumentos que se inserem no mérito da prova do dano e de sua extensão, e não na preliminar de ilegitimidade.

A questão da legitimidade ativa das coautoras para pleitear danos morais por ricochete não se confunde com a efetiva comprovação do dano ou de sua gravidade. O que se discute na preliminar é se, em tese, as coautoras possuem direito de pleitear tal indenização, e não se o dano efetivamente ocorreu ou qual sua extensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que o dano moral por ricochete é passível de indenização, desde que demonstrado o vínculo afetivo e o sofrimento derivado da lesão à vítima direta.

A relação de companheirismo e filiação, por si só, já estabelece um vínculo que, em tese, permite a configuração do dano reflexo, cabendo a instrução probatória demonstrar a intensidade e a extensão do abalo sofrido.

A alegação de que os cuidados prestados seriam deveres conjugais e filiais não exclui a possibilidade de indenização por dano moral, que se refere ao sofrimento psíquico e à angústia experimentados, e não à compensação pelo tempo despendido em cuidados.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa das coautoras, tal como posta, carece de robustez para ser acolhida de plano.

A análise da existência e da extensão do dano moral por ricochete, bem como da sua comprovação, é matéria que se confunde com o mérito da demanda e deve ser apreciada após a dilação probatória, não sendo apta a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito em relação a elas.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Hospital São Judas Tadeu Ltda. arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os fatos narrados na inicial decorrem de atos praticados por médicos autônomos, não havendo relação de preposição com os nosocômios.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Isso porque, a responsabilidade dos hospitais, em casos de erro médico, é solidária à dos profissionais que atuam em suas dependências, ainda que não haja vínculo empregatício, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a escolha do médico para atuar no corpo clínico do hospital é de responsabilidade da instituição, que deve zelar pela qualificação e competência dos profissionais que ali exercem suas atividades. Ademais, o hospital se beneficia financeiramente da atuação dos médicos em suas dependências, auferindo lucro com os serviços prestados, o que justifica a sua responsabilização solidária em caso de danos causados aos pacientes.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo hospital.

DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Com efeito, a Lei nº 1.060/50 em seu art. 4º assegura à parte os benefícios da assistência judiciária desde que
a mesma
preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1º do referido dispositivo legal estabelece que a condição de hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos,
verifico que a parte Impugnante não logrou êxito ao tentar comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a qualquer tempo.

Ademais, segundo a jurisprudência dominante, a hipossuficiência não significa a miséria da parte, mas somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
requerida e deferida em favor da parte Impugnada.

DO MÉRITO

Inicialmente, entendo devidamente esclarecidos os fatos através do laudo pericial de ID.173303382 e complementares de ID. 180714601 e ID. 182926264
,
ao fim que se destina, sob o livre convencimento do juízo.

Digo isto, pois,
minuciosamente produzido
,
aexpertrespondeu objetivamente e satisfatoriamente aos quesitos formulados pelas partes
.

Pelo que, com fundamento no artigo 480 do CPC, HOMOLOGO o laudo para que produza seus efeitos legais.

Não obstante,ressalto que o
Juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento em outras provas produzidas nos autos.

Assim, com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

A controvérsia central da lide gravita em torno da alegada responsabilidade civil do médico RODOLFO NUNES CERCI e do HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA por suposto erro médico durante a realização de uma
videocirurgia
de apendicectomia no Autor RAPHAEL PEREIRA BENTO, que teria resultado na perfuração de uma artéria ilíaca, com subsequentes danos e sequelas.

De início, cumpre esclarecer acerca da análise das responsabilidades dos Requeridos.

A responsabilidade civil
subjetiva
(
arts
. 186 e 927, do CC) é regra no nosso ordenamento jurídico, tem como fundamento
a culpa
e demanda a
análise da existência de vontade de lesar ou de conduta negligente, imprudente ou imperita
, enquanto a responsabilidade civil
objetiva
é excepcional (art. 927, parágrafo único, do CC de art. 14, do CDC),
tem como fundamento o risco
e
exige apenas a verificação de nexo causal entre a ação e a lesão
, sendo irrelevante o aspecto subjetivo ou o comportamento do ofensor.

A matéria postasub judice
também exige a distinção entre obrigações de meio e de resultado
. A relação jurídica estabelecida entre a parte Autora e os médicos responsáveis pela realização do exame está jungida ao regramento consumerista, que dispõe a
responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais
, categoria na qual se incluem os médicos, que prestam serviços de natureza
intuitu
personae, caracterizados pela confiança que inspiram seus clientes (art. 14, § 4, do CDC).

Esta distinção está muito bem explicada na lição de Arnaldo
Rizzardo
,
verbis
:
“Incide a responsabilidade
objetiva da entidade hospitalar pelos serviços que presta
, como alimentação, de hospedagem, de enfermaria, de laboratório, de locação de equipamento, de assistência e acompanhamento.
Já a responsabilidade pelo erro médico, ou pela precária capacidade técnica do profissional que contratou repousa em fundamentos distintos, e que não transcendem à esfera de quem os
prestou
”
(in “Responsabilidade Civil” 3ª. Edição Forense p.314
).(
grifei).

Assim, não obstante
os estabelecimentos prestadores de serviços de saúde

responderem pelo fato do serviço objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, com fulcro no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, essa responsabilidade dos hospitais e das operadoras de planos de saúde,
mesmo sendo objetiva, estará sempre vinculada à comprovação da culpa do médico
, cuja
responsabilidade é subjetiva
,
nos termos do artigo 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor,
sob pena de não restar caracterizado erro médico indenizável.

Estabelecidas tais premissas que nortearão o julgamento, passo a conhecer do mérito da questão.

Pois bem, considerando a complexidade dos fatos narrados, os diversos documentos juntados aos autos, bem como de sua comprovação, no presente caso, houve a necessidade de produção de prova pericial.

No entanto, o perito Dr. JOAO LEOPOLDO BACAN, em sua manifestação de ID 182926264, expressamente se esquivou de uma conclusão categórica sobre a existência de "erro médico" ou "culpa (negligência, imperícia ou imprudência)" na conduta do Requerido Dr. RODOLFO NUNES CERCI.

Sendo assim, destaco que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial podendo, inclusive, caso seja seu convencimento, pronunciar-se de forma totalmente contrária, em confronto com as demais provas dos autos, conforme prevê o art. 479, do CPC/2015.

Conclui-se, face ao exposto,
que a lesão vascular durante a inserção de agulha e/ou de
trocater
durante a laparoscopia pode ocorrer independente de má prática médica, bem como não há um único elemento apresentado em juízo que indique tenha sido o incidente causado por má prática médica, daí que, quanto a estes pontos até aqui em exame, impossível é acolher a demanda, inclusive como alhures se decidiu para caso simila
r:

"APELAÇÃO. Ação indenizatória por dano material, moral e estético. Alegação de erro médico. Cirurgia de apendicectomia por videolaparoscopia, com punção, acarretando perfuração de veia ilíaca, alegadamente causada por equipamento utilizado ('
trocater
'). Necessidade de intervenção por laparoscopia exploradora. Alegação de danos. Sentença de improcedência. MÉRITO. Responsabilidade do médico. Necessidade da comprovação de culpa. Hipótese descartada na presente ação. Provas oral e pericial. Conclusão pela inexistência de erro médico. Sentença mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. HONORÁRIOS RECURSAIS. Valor da causa: R$81.831,46. Verba honorária fixada em 10% sobre valor da causa. Verba honorária recursal adequada para 15% do valor atualizado da causa. Aplicação do artigo 85, §11, CPC. Majoração da verba honorária recursal, observada a gratuidade da Justiça. Recurso não provido.

Ora, julgar por probabilidade seria tomar como premissa o regime jurídico da presunção de culpa, incompatível com a obrigação de meio assumida pelo médico que operou a parte autora. Desse modo,
era mister a demonstração cabal da má prática médica, o ato de imperícia. E isso não foi demonstrado.

Na espécie, da análise da prova trazida ao caderno processual, entendo
por não configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil,
na medida em que ausente demonstração do dito equívoco no agir do demandado, não havendo como se atribuir à profissional da área da saúde culpa acerca da situação posta em comento.

No caso dos autos, inexistem provas suficientes que demonstrem a culpa do requerido no episódio que culminou com a perfuração da artéria
iliaca
do autor.
Ao que tudo indica, o requerido agiu de forma adequada à situação, visto que não foi comprovada a inobservância técnica do médico.

Deveras, "a obrigação do médico, em regra,
é de meio
, isto é, o profissional da saúde assume a obrigação de prestar os seus serviços atuando em conformidade com o estágio de desenvolvimento de sua ciência, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos de que dispõe - elementos que devem ser analisados, para aferição da culpa, à luz do momento da ação ou omissão tida por danosa, e não do presente-, de modo a proporcionar ao paciente todos os cuidados e aconselhamentos essenciais à obtenção do resultado almejado. 3. Portanto, como se trata de obrigação de meio,
o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual
, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano" (
STJ,REsp
992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em14/08/2012,
DJe
27/08/2012).

Ainda, sabe-se que "
não acarreta a responsabilidade civil do médico a 'iatrogenia', expressão usada para indicar o dano que é causado pelo médico
, ou seja, o prejuízo provocado por ato médico em pessoas sadias ou doentes, cujos transtornos são imprevisíveis e inesperados. Aproxima-se de uma simples imperfeição de conhecimentos científicos, escudada na chamada falibilidade médica, sendo por isso escusável" (GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 4, 9ª edição, São Paulo, Saraiva, 2014, Livro II, Capítulo II, item n. 12; considera-se aqui a iatrogenia no sentido estrito e não no sentido lato).

Somente a caracterização da culpa em uma das suas modalidades - negligência, imperícia e imprudência - é que enseja a responsabilização da forma subjetiva, sendo necessário, também, a comprovação do ato, dano e nexo de causalidade.

Com efeito,
não havendo qualquer erro ou culpa do profissional apurada, torna-se descabida a sua responsabilização.

Dessarte, na espécie, efetivamente, não restou comprovada a ocorrência de negligência, imperícia ou imprudência no atendimento dispensado à paciente, pois as provas acostadas afastam o nexo de causalidade entre a prestação de serviço e o evento danoso.

Em relação à conduta médica, ressalto que o princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado noCódigo de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no§ 4º, do art.14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Diante disso,
não se pode atribuir a responsabilidade ao médico, e por consequência, do hospital, sem que tenha restado demonstrada a conduta imprudente, negligente ou imperita no serviço prestado, mediante erro manifesto.

A responsabilidade do médico é de meio, pois, o serviço por ele prestado não visa o resultado, mas, o emprego de todos os meios e técnicas disponíveis.

Nessa linha é a lição de Sergio Cavalieri Filho,
verbis
:

“Nenhum médico, por mais competente que seja, pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica, apensar de todo o seu desenvolvimento, tem inúmeras limitações, que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que o médico assume, a toda evidência, é a de proporcionar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar os seus serviços de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo
ai
cuidados e conselhos.”(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Editora Malheiros, p. 273).

Em que pese a responsabilidade imposta ao hospital por danos causados ao paciente, em decorrência da conduta culposa do médico que integra seu corpo clínico, ser objetiva, há que se perquirir se houve efetivamente a falha apontada na prestação dos serviços.

Com base no laudo pericial, se pode afirmar que os procedimentos realizados no autor seguiram os parâmetros enumerados pela literatura médica.

Logo, não há que se falar em erro médico e falha e/ou defeito no atendimento prestado à autora (fato do serviço ou defeito), não havendo ato ilícito a ser atribuído aos requeridos nem nexo de causalidade entre o atendimento prestado pelos requeridos e seus prepostos e os danos que a autora alega ter sofrido, tendo em vista que todo o atendimento prestado ao autor observou estritamente a literatura médico- científica.

Portanto, não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, não há falar-se em responsabilidade do hospital ou mesmo em condenação ao pagamento de indenização, seja moral ou estético, motivo pelo qual, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
RAPHAEL PEREIRA BENTO, EVENNY DA SILVA GILIOL e AUREA PEREIRA
em desfavor de
RODOLFO NUNES CERCI e HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA.

CONDENO
a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Requerida equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC).”

Em razões recursais (ID. 305722979), os Apelantes sustentam, em síntese, as seguintes teses:

responsabilidade civil do médico e do hospital pelo erro ocorrido em cirurgia de apendicectomia
videolaparoscópica
;

reconhecimento de danos morais, materiais e estéticos, com majoração dos valores fixados na sentença;

concessão de pensão mensal vitalícia;

indenização por danos morais reflexos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID. 305722981 e ID. 305722982), nas quais

defendem a inexistência de erro médico;

pugnam pela manutenção da sentença;

rebatem a pretensão de majoração das indenizações e de fixação de pensão vitalícia.

Dispensado o Parecer Ministerial, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória.

Recurso tempestivo,
e
preparo isento pela gratuidade da justiça
(ID.
306961862
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
AUREA PEREIRA
,
EVENNY DA SILVA GILIOLI
e
RAPHAEL PEREIRA BENTO

APELADO(S):

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA
e
RODOLFO NUNES CERC
I

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação cível, interposto por Raphael Pereira Bento,
Evenny
da Silva
Gilioli
e Áurea Pereira, contra a sentença (ID. 305722975), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos decorrentes de suposto erro médico, julgou improcedentes os pedidos em face de Rodolfo Nunes
Cerci
e Hospital São Judas Tadeu Ltda.

Em síntese, o magistrado de origem entendeu que os laudos periciais produzidos nos autos demonstraram a inexistência de falha na conduta médica, motivo pelo qual afastou a responsabilidade civil e julgou improcedente a demanda indenizatória.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da apuração de suposto erro médico durante procedimento cirúrgico de apendicectomia
videolaparoscópica
, que teria ocasionado perfuração da artéria ilíaca do paciente, necessidade de reparo vascular e sequelas posteriores.

Ocorre que, analisando os laudos periciais produzidos (
IDs
.

305722941
,
305722957

e
305722965
), constata-se que o perito judicial não apresentou conclusão
categórica acerca da existência, ou não, de conduta culposa por parte do médico demandado. Ao contrário, limitou-se a assinalar que tais lesões “podem ocorrer” independentemente de má prática médica, não esclarecendo com precisão os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento (ID.
305722899
).

Além disso, o Perito
expressamente declarou prejudicada a análise
do caso diante da suposta ausência de relatório
cirúrgico referente a cirurgia realizada. Cito:

“
[...]
A ausência do relatório cirúrgico
referente a cirurgia de apendicectomia
videolaparoscópica
pelo médico Requerido
impossibilita a avaliação
quanto ao ato médico realizado e sua observância a norma técnica.”

[...]

5. Com a evolução
na últimas décadas
das técnicas cirúrgicas
videolaparoscópicas
, bem como o aprimoramento tecnológico dos instrumentais utilizados para tais procedimentos, poderia o evento danoso (lesão ada artéria ilíaca do paciente) ter sido evitado? Resposta:
Não há elementos para afirmar, visto que não consta nos autos o relatório cirúrgico referente a cirurgia
videolaparoscópica
realizada pelo médico Requerido
.

[...]

8. Pelo que se extrai dos autos, o procedimento foi realizado de acordo com as práticas medicinais? Se não, como deveria ter sido a conduta médica do profissional? Resposta:
Não há elementos para afirmar, visto que não consta nos autos o relatório cirúrgico referente a cirurgia
videolaparoscópica
realizada pelo médico Requerido
.

9. Se o médico que realizou o procedimento no paciente Raphael tivesse agido de outra forma, seria possível evitar o resultado danoso? Resposta:
Não há elementos para afirmar, visto que não consta nos autos o relatório cirúrgico referente a cirurgia
videolaparoscópica
realizada pelo médico Requerido
.

10. O dano experimento pelo Autor Raphael foi resultante da má atuação médica do profissional que realizou o procedimento no Autor Raphael? Resposta:
Não há elementos para afirmar, visto que não consta nos autos o relatório cirúrgico referente a cirurgia
videolaparoscópica
realizada pelo médico Requerido
.

[...]

1. Queira o douto perito informar se o procedimento cirúrgico realizado que resultou na complicação narrada, se trata de incidente não desejado, inerente ao risco cirúrgico? Resposta:
Não há elementos para afirmar, visto que não consta nos autos o relatório cirúrgico referente a cirurgia
videolaparoscópica
realizada pelo médico Requerido
.

2. É possível ou esperado ocorrer a complicação narrada, mesmo utilizando todas as técnicas previstas na literatura médica? Resposta:
Não há elementos para afirmar, visto que não consta nos autos o relatório cirúrgico referente a cirurgia
videolaparoscópica
realizada pelo médico Requerido
.
[
...]
”

O perito ainda arremata tal circunstância
em seu laudo complementar

(ID.
305722957
e
305722965
)
:

“
Esclareço a V. Exa. que a ausência do Relatório Cirúrgico impossibilita totalmente a avaliação pericial quanto ao ato

médico praticado pelos Requeridos
, como também para responder alguns dos quesitos formulados pelas partes. A avaliação quanto a responsabilidade dos Requeridos (imprudência) é de competência exclusiva do Juízo, cabendo ao perito a constatação ou não da observância a norma técnica, fundamentado na documentação médico-legal presente
no autos
e que no caso em tela não foi apresentado.”

“
b. O incidente de punção é considerado erro médico? Resposta: A avaliação de ser individualizada.
No caso em análise, o relatório cirúrgico
videolaparoscópico
não consta nos autos, impossibilitando a avaliação da conduta do Requerido, isto é, se observou a norma técnica no ato médico praticado
. A decisão quanto a responsabilidade do profissional "erro médico" é de competência exclusiva do Juízo.
”

Ademais
, o próprio juízo singular registrou a incompletude
da prova pericial. Senão vejamos:

“
Pois bem, considerando a complexidade dos fatos narrados, os diversos documentos juntados aos autos, bem como de sua comprovação, no presente caso, houve a necessidade de produção de prova pericial.

No entanto, o perito Dr. JOAO LEOPOLDO BACAN, em sua manifestação de ID 182926264, expressamente se esquivou de uma conclusão categórica sobre a existência de "erro médico" ou "culpa (negligência, imperícia ou imprudência)" na conduta do Requerido Dr. RODOLFO NUNES CERCI
.

Sendo assim, destaco que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial podendo, inclusive, caso seja seu convencimento, pronunciar-se de forma totalmente contrária, em confronto com as demais provas dos autos, conforme prevê o art. 479, do CPC/2015.”

Não fosse o bastante,
verifica-se que o suposto documento imprescindível mencionado pelo perito
, qual seja, Relatório Cirúrgico,
encontra-se acostado aos autos sob ID.
305722883 - Pág. 6
, devidamente acompanhado de prontu
ário médico, fecha de consumo anestésico,
e folha de materiais usados no centro cirúrgico.

Além disso, constata-se que há pedido
exordial
d
e
pensão mensal vitalícia ao Autor,

de acordo com o artigo 950, parágrafo único, do Código Civil;
e pagamento de
todas as despesas eventualmente necessárias à manutenção da saúde do Autor (como aquisição de medicamentos,

realização de consultas, exames, cirurgias, colocação de próteses etc.), até o final de sua vida, e que sejam decorrentes do erro médico em questão
. (ID.
305721729 - Pág. 36
/37)

Portanto, tais questões também demandam pronunciamento per
icial a fim de aferir a ocorrência de incapacidade
ou limitação laboral causada pela cirurgia e seus reflexos
ao longo da vida, questões que também não foram respondidas
pelo perito judicial
.

Assim, diante da ausência de resposta técnica clara e conclusiva quanto à eventual imperícia, negligência ou imprudência, a perícia judicial mostra-se imprestável para a adequada formação do convencimento do magistrado.

Sobre o tema, urge destacar que
a realização de nova perícia somente se justifica quando o juiz vislumbrar, de ofício ou a requerimento, que a matéria não está suficientemente esclarecida, conforme previsto no art. 480 do CPC.

“Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.”

Da exegese do § 1º do referido dispositivo legal, entende-se que a hipótese resta configurada quando vislumbrada eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

Vide os apontamentos supracitados, verifica-se que
a perícia realizada foi inconclusiva e insuficiente para constatar
se houve
falha médica no procedimento cirúrgico realizado, bem como seus reflexos
.

Anoto, por fim,
que a realização da prova técnica se mostra imprescindível para o julgamento do mérito da demanda levada ao crivo do judiciário.
Isso porque
o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

É
justamente nesse sentido que se orienta a jurisprudência dominante da Corte Superior de Justiça, conforme se infere, por exemplo, na leitura do aresto abaixo relacionado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIMENTO DA PARTE NA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DAS PROVAS A PRODUZIR NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PROVA NA SENTENÇA PELO MAGISTRADO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA
. -
Ao julgador é lícita a determinação de produção de provas
ex

officio
sempre que o conjunto probatório
mostrar-se
contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção
. - Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento de falta de provas. (REsp 406862 / MG RECURSO ESPECIAL 2002/0008326-5 - TERCEIRA TURMA - Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO - Relatora para Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI - Data do Julgamento: 08/11/2002 - DJ 07/04/2003 p. 281).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência desta Corte de Justiça
e demais tribunais pátrios
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –
CERCEAMENTO DE DEFESA EX OFFICIO
–
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
–
LAUDO PREJUDICADO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva/contraditória, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC
. (TJ-MT 10077591920178110002 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
PRELIMINAR EX OFÍCIO - NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - PERÍCIA INCONCLUSIVA - SENTENÇA CASSADA
.
A prova técnica judicial não esclarece suficientemente o quadro do apelante, uma vez que, sendo inconclusiva a existência, ou não, de redução da capacidade laboral, o julgamento da presente ação fica comprometido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50239466520188130027, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA E INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA DE CONSUMO REAL DO IMÓVEL DA AUTORA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012 A JANEIRO/2014. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA NO QUAL REQUER A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, AO FUNDAMENTO DE TER SIDO A PERÍCIA INCONCLUSIVA. RECURSO PREJUDICADO. O PONTO CONTROVERTIDO DA DEMANDA É A REGULARIDADE OU NÃO DA MEDIÇÃO QUE ORIGINOU A COBRANÇA IMPUGNADA NA INICIAL NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2012 A JANEIRO/2014. PERÍCIA REALIZADA FOI INCONCLUSIVA E INSUFICIENTE PARA CONSTATAR SE O MEDIDOR ESTAVA COM DEFEITO À ÉPOCA DOS FATOS OU QUAL PRECISAMENTE ERA A MÉDIA DE CONSUMO ESTIMADA PARA O PERÍODO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A CORRETA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL OU SUA COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE SE ANULA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00045182620148190038 2023001112681, Relator.: Des(a
) .
HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, Data de Julgamento: 06/03/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMAR, Data de Publicação: 11/03/2024)

Portanto, suscito, de ofício, e acolho a preliminar de nulidade do laudo pericial.

Dispositivo

Ante o exposto,
anulo
, de ofício, a sentença
vergastada
,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova prova pericial médica, com vistas a esclarecer, de forma categórica, os pontos controvertidos definidos na decisão saneadora, bem como para a produção dos demais atos de instrução necessários ao deslinde da causa
, sobretudo a juntada de
eventuais
documentos solicitados pelo perito
.

Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025